Tribunal: STJ
Processo: 0227750-96.2024.3.00.0000
Classe: RECLAMAçãO
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO No 47679 - RS(2024/0227750-9)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECLAMANTE
: CHARQUEADAS TRANSPORTES LTDA
ADVOGADOS
: ALCEMAR ALVES DA SILVEIRA JÚNIOR - RS088214
THIAGO ZANETTI KÜLLINGER - RS089214
RECLAMADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
INTERES.
: FLAVIO FERNANDO BOETG
ADVOGADO
: MAURO TRÁPAGA TEIXEIRA - RS049868
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DE
ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO ESPECIAL. DETERMINAÇÃO DE REEXAME
DO ÔNUS PROBATÓRIO. NOVO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.
OBSERVÂNCIA DO COMANDO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
INEXISTÊNCIA DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO RECLAMADA.
I. HIPÓTESE EM EXAME
1. Reclamação ajuizada sob o fundamento de descumprimento de acórdão
proferido em recurso especial, no qual se determinou o retorno dos autos ao
Tribunal de origem para que examinasse, de forma específica, se o
transportador se desincumbira do ônus de comprovar o pagamento dos
pedágios, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o novo acórdão proferido
pelo Tribunal de origem deixou de cumprir a determinação contida em
julgamento de recurso especial, afrontando a autoridade da decisão desta
Corte Superior.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. De acordo com a jurisprudência desta Corte, a reclamação fundada nos
arts. 105, I, “f”, da CRFB e 988, II, do CPC, pressupõe a existência de um
comando positivo desta Corte, cuja eficácia deva ser assegurada e que tenha
sido proferida em processo envolvendo as mesmas partes ou que possa
produzir efeitos em relação jurídica por elas mantida.
4. No julgamento do recurso especial, esta Corte afastou a fundamentação
genérica adotada pelo
baseada na notoriedade da existência de praças
TJ/RS,
de pedágio, determinando o retorno dos autos para análise concreta do
conjunto probatório quanto ao cumprimento do ônus previsto no
do
art. 373
CPC.
5. No novo julgamento, o Tribunal de origem examinou detidamente os
contratos de frete juntados aos autos, concluindo pelo cumprimento do ônus
probatório pelo transportador e pela ausência de comprovação, pela
contratante, do adiantamento do vale-pedágio em modelo próprio.
6. Ao substituir a presunção abstrata anteriormente adotada por análise
pormenorizada do acervo documental, o
observou a determinação
TJ/RS
emanada do STJ, sanando o vício apontado.
Documento eletrônico VDA55760898 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/04/2026 14:01:11
Publicação no DJEN/CNJ de 13/04/2026. Código de Controle do Documento: ccfb2c1e-2c17-4a23-ac1d-25154395e753

7. Se não houve determinação deste STJ para que um tipo de prova específica
fosse analisado, não se sustenta a tese do reclamante de que houve violação
da competência do STJ porque a apreciação da matéria se fundamentou no
livre convencimento do juiz.
8. A reclamação não se presta à revisão do acerto ou desacerto da valoração
da prova realizada pelas instâncias ordinárias, mas apenas à verificação de
eventual desrespeito ao comando específico desta Corte.
9. Hipótese em que não se verifica afronta à autoridade do acórdão proferido
no recurso especial, tendo o Tribunal de origem dado efetivo cumprimento à
ordem de reexame probatório, ainda que tenha alcançado conclusão
desfavorável ao ora reclamante.
IV. DISPOSITIVO
10. Reclamação conhecida e julgada improcedente.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA SEÇÃO, por unanimidade, julgar improcedente a reclamação,
nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Daniela Teixeira
e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com a Sra.
Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Brasília,
.
09 de abril de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA55760898 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/04/2026 14:01:11
Publicação no DJEN/CNJ de 13/04/2026. Código de Controle do Documento: ccfb2c1e-2c17-4a23-ac1d-25154395e753

RECLAMAÇÃO No 47679 - RS(2024/0227750-9)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECLAMANTE
: CHARQUEADAS TRANSPORTES LTDA
ADVOGADOS
: ALCEMAR ALVES DA SILVEIRA JÚNIOR - RS088214
THIAGO ZANETTI KÜLLINGER - RS089214
RECLAMADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
INTERES.
: FLAVIO FERNANDO BOETG
ADVOGADO
: MAURO TRÁPAGA TEIXEIRA - RS049868
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DE
ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO ESPECIAL. DETERMINAÇÃO DE REEXAME
DO ÔNUS PROBATÓRIO. NOVO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.
OBSERVÂNCIA DO COMANDO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
INEXISTÊNCIA DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO RECLAMADA.
I. HIPÓTESE EM EXAME
1. Reclamação ajuizada sob o fundamento de descumprimento de acórdão
proferido em recurso especial, no qual se determinou o retorno dos autos ao
Tribunal de origem para que examinasse, de forma específica, se o
transportador se desincumbira do ônus de comprovar o pagamento dos
pedágios, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o novo acórdão proferido
pelo Tribunal de origem deixou de cumprir a determinação contida em
julgamento de recurso especial, afrontando a autoridade da decisão desta
Corte Superior.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. De acordo com a jurisprudência desta Corte, a reclamação fundada nos
arts. 105, I, “f”, da CRFB e 988, II, do CPC, pressupõe a existência de um
comando positivo desta Corte, cuja eficácia deva ser assegurada e que tenha
sido proferida em processo envolvendo as mesmas partes ou que possa
produzir efeitos em relação jurídica por elas mantida.
4. No julgamento do recurso especial, esta Corte afastou a fundamentação
genérica adotada pelo
baseada na notoriedade da existência de praças
TJ/RS,
de pedágio, determinando o retorno dos autos para análise concreta do
conjunto probatório quanto ao cumprimento do ônus previsto no
do
art. 373
CPC.
5. No novo julgamento, o Tribunal de origem examinou detidamente os
contratos de frete juntados aos autos, concluindo pelo cumprimento do ônus
probatório pelo transportador e pela ausência de comprovação, pela
contratante, do adiantamento do vale-pedágio em modelo próprio.
6. Ao substituir a presunção abstrata anteriormente adotada por análise
pormenorizada do acervo documental, o
observou a determinação
TJ/RS
emanada do STJ, sanando o vício apontado.
Documento eletrônico VDA55760899 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/04/2026 14:01:11
Código de Controle do Documento: 3d24b6ce-9fd3-4ddb-9163-5b80ad540f32

7. Se não houve determinação deste STJ para que um tipo de prova específica
fosse analisado, não se sustenta a tese do reclamante de que houve violação
da competência do STJ porque a apreciação da matéria se fundamentou no
livre convencimento do juiz.
8. A reclamação não se presta à revisão do acerto ou desacerto da valoração
da prova realizada pelas instâncias ordinárias, mas apenas à verificação de
eventual desrespeito ao comando específico desta Corte.
9. Hipótese em que não se verifica afronta à autoridade do acórdão proferido
no recurso especial, tendo o Tribunal de origem dado efetivo cumprimento à
ordem de reexame probatório, ainda que tenha alcançado conclusão
desfavorável ao ora reclamante.
IV. DISPOSITIVO
10. Reclamação conhecida e julgada improcedente.
RELATÓRIO
Examina-se reclamação ajuizada por CHARQUEADAS TRANSPORTES
LTDA contra acórdão da 11a Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do
Sul, em razão de alegada afronta à autoridade deste STJ, em razão de
determinação prevista em acórdão proferido no bojo do REsp 2.043.237/RS.
indenizatória ajuizada por FLÁVIO FERNANDO BOETG em face de
Ação:
CHARQUEADAS TRANSPORTES LTDA, pleiteando o pagamento de indenização em
valor equivalente ao dobro do preço ajustado para o frete.
julgou procedente o pedido para condenar CHARQUEADAS
Sentença:
TRANSPORTES LTDA ao pagamento da indenização prevista no
o da
art. 8
no valor de R$ 44.291,24 (quarenta e quatro mil e duzentos e
Lei n. 10.209/01,
noventa e um reais e vinte e quatro centavos).
negou provimento à apelação interposta por CHARQUEADAS
Acórdão:
TRANSPORTES LTDA., nos termos da seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRESCRIÇÃO.
INCIDÊNCIA DO LAPSO PRESCRICIONAL DECENAL AO FEITO. VALE-PEDÁGIO. A TEOR
DO DISPOSTO NO ARTIGO 8o DA
NOS CASOS EM QUE VERIFICADO
LEI 10.209/2001,
O INADIMPLEMENTO DO PEDÁGIO, O EMBARCADOR SERÁ OBRIGADO A INDENIZAR
O TRANSPORTADOR EM QUANTIA EQUIVALENTE A DUAS VEZES O VALOR DO FRETE.
PROVA DO PAGAMENTO, NA FORMA DETERMINADA PELA LEGISLAÇÃO, QUE
INCUMBIA À DEMANDADA E DA QUAL NÃO LOGOU Ê XITO EM DESINCUMBIR-SE.
RESSARCIMENTO DEVIDO PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. HONORÁRIOS
RECURSAIS. APELO INTERPOSTO SOB A VIGÊNCIADA
INCIDÊNCIA
LEI 13.105/2015.
DO DISPOSTO NO ARTIGO 85, § 11, DE REFERIDA LEGISLAÇÃO. VERBA MAJORADA.
UNÂNIME. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. COM SUSTENTAÇÃO ORAL PELO
APELANTE (DR. THIAGO ZANETTIKULLINGER,
89.214). (e-STJ fls. 267)
OAB/RS

opostos por CHARQUEADAS TRANSPORTES
Embargos de Declaração:
LTDA, foram acolhidos parcialmente para corrigir erro material no nome do
demandante no acórdão recorrido.
Documento eletrônico VDA55760899 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/04/2026 14:01:11
Código de Controle do Documento: 3d24b6ce-9fd3-4ddb-9163-5b80ad540f32

alegou violação dos arts. 205 do CC; 373, I do CPC; 18
Recurso especial:
da
1° e 8° da
Sustentou que deve ser aplicada a
Lei 11.442/07;
Lei 10.209/01.
prescrição de um ano, haja vista existir lei específica que regulamenta o transporte
rodoviário de cargas. Aduziu, ainda, ser ônus do agravado "provar o valor total
devido por cada frete realizado e que deixou de ser antecipado, especificando as
praças de pedágio e os valores respectivos existentes no percurso entre a origem e
o destino da carga". (e-STJ fls. 322)
deu parcial
Acórdão da 3a Turma do STJ (
:
REsp 2.043.237/RS)
provimento ao recurso especial do reclamante, nos termos assim ementados:
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VALE-PEDÁGIO. PRAZO
PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO.
SEGURO. AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO. NÃO CABIMENTO.
SÚMULA 284/STF.
ÔNUS DA PROVA.
1. Ação indenizatória ajuizada em
da qual foi extraído o
15/01/2021,
presente recurso especial interposto em
e concluso ao gabinete em
31/05/2022
31/11/2022.
2. O propósito recursal consiste em definir a) o prazo prescricional
aplicável à pretensão de exigir o pagamento da indenização prevista no
o da
art. 8
Lei n°
b) se essa indenização comporta redução; c) se a existência de
10.209/2001,
seguro desobriga o transportador do pagamento da indenização e d) sobre qual das
partes recai o ônus de comprovar o preenchimento dos requisitos para a incidência
da penalidade prevista no
o da Lei n°
art. 8
10.209/2001.
3. Acerca da alegação de necessidade de redução da indenização, a
recorrente não indicou o dispositivo legal violado. Incide, pois, o óbice da
Súmula 284/STF.
4. Considerando que a indenização devida em razão do não
adiantamento do vale-pedágio (art. 8o da Lei n 2
) decorre da existência
10.209/2001
de uma relação contratual entre o transportador e o embarcador, esta Corte
Superior vinha se manifestando no sentido da incidência do prazo prescricional
decenal (art. 205 do CC) à pretensão de cobrança. No entanto, a Lei n 2 14.229/2021
acrescentou o parágrafo único ao
° da Lei n°
que passou a prever
art. 8
10.209/2001,
o prazo prescricional de 12 meses. A contagem desse prazo novo somente tem
início a partir da entrada em vigor da lei que o estipulou, sob pena de se chancelar a
possibilidade de consumação do lapso temporal antes mesmo de a lei existir no
cenário jurídico. Na espécie, não se aplica o prazo prescricional de 12 (doze) meses,
mas sim o decenal, tendo em vista que, quando do ajuizamento da ação, a lei em
questão sequer estava em vigor.
5. O fato de a carga transportada ser objeto de contrato de seguro não
desobriga o embarcador do pagamento da indenização devido à ausência de
previsão legal. Ademais, a existência de seguro não afasta a responsabilidade do
transportador se ele tiver sido o autor dos danos ocasionados à carga transportada,
haja vista o direito de regresso assegurado no
do
art. 786
CC/02.
6. Em observância ao
incisos I e II, do
é ônus do
art. 373,
CPC/2015,
transportador comprovar a exclusividade do transporte, o valor devido em todas as
praças de pedágio existentes na rota de viagem contratada, bem como o respectivo
Documento eletrônico VDA55760899 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/04/2026 14:01:11
Código de Controle do Documento: 3d24b6ce-9fd3-4ddb-9163-5b80ad540f32

pagamento. Realizada tal comprovação, caberá ao embarcador demonstrar ter
adiantado o vale-pedágio. Assim, impõe-se o retorno dos autos à origem, para que a
Corte local reexamine a questão.
7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, parcialmente
provido.

alega que o
ao proferir novo julgamento, não
Reclamação:
TJ/RS,
observou os ditames da decisão do STJ, deixando de analisar se o transportador (
) FLÁVIO FERNANDO BOETG comprovou o valor de cada
recorrido/beneficiário
pedágio e o efetivo pagamento, conforme exigido pelo STJ.
Sustenta que o
apenas repetiu os fundamentos do primeiro
TJ/RS
acórdão que julgou a apelação, sem analisar se houve ou não a juntada dos
comprovantes de pagamento de pedágio pelo autor da ação.
A reclamação busca, portanto, a cassação do acórdão impugnado do
e a determinação de que o Tribunal local profira novo julgamento,
TJ/RS
observando os critérios estabelecidos pelo STJ.
o Ministério Público Federal entendeu que a decisão do
Parecer:
TJ/RS
teria cumprido a determinação do STJ (e-STJ fls. 92).
oficiada, a autoridade reclamada prestou informações (e-
Informações:
STJ fls. 103-106).

É o relatório.
VOTO
A questão em discussão consiste em saber se o novo acórdão proferido
pelo Tribunal de origem deixou de cumprir a determinação contida em julgamento
de recurso especial, afrontando a autoridade da decisão desta Corte Superior.

1.DO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO
1. À luz do disposto nos arts. 105, I, "f", da
e 187 do RISTJ, a
CF/88
reclamação, em razão de sua natureza excepcional, destina-se à preservação da
competência desta Corte Superior e à garantia da autoridade de seus julgados
apenas quando objetivamente violados, não podendo servir como sucedâneo
recursal para discutir o teor da decisão impugnada.
2. Conforme concluiu a Corte Especial, por ocasião do julgamento do
AgRg na Rcl
(DJe de
, a reclamação é cabível para
29.329/MS
03/08/2016)
assegurar-se que ordens diretas emanadas do STJ não sejam descumpridas nas
instâncias ordinárias, de forma que não se admite o manejo desta ação com o
simples intuito de reexame de questões já decididas no Tribunal local.
Documento eletrônico VDA55760899 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/04/2026 14:01:11
Código de Controle do Documento: 3d24b6ce-9fd3-4ddb-9163-5b80ad540f32

3. De acordo com a jurisprudência desta Corte, a reclamação fundada
nos arts. 105, I, "f", da CRFB e 988, II, do CPC, pressupõe a existência de um
comando positivo desta Corte, cuja eficácia deva ser assegurada e que tenha sido
proferida em processo envolvendo as mesmas partes ou que possa produzir
efeitos em relação jurídica por elas mantida.
4. Assim, presentes os requisitos para apresentação da reclamação na
hipótese sob julgamento, passa-se à análise de mérito.
2. DO ÔNUS PROBATÓRIO DO TRANSPORTADOR
5. Para o transportador ter direito ao recebimento da indenização
prevista no
o da
é necessário o preenchimento de dois
art. 8
Lei no 10.209/2001,
requisitos: (i) o transporte rodoviário de carga precisa ter sido prestado
exclusivamente a um embarcador (art. 3o, § 3o, da
e (ii) a
Lei no 10.209/2001)
ausência de antecipação, pelo embarcador, do vale-pedágio.
6. Sobre a incumbência de comprovar a presença desses pressupostos,
como regra geral, a parte que alega tem o ônus de demonstrar a veracidade desse
fato. Trata-se da distribuição abstrata do ônus da prova feita pelo legislador. Ou
seja, cabe ao autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito e, em
contrapartida, incumbe ao réu demonstrar o fato extintivo, impeditivo ou
modificativo desse direito (art. 373, incisos I e II, do
.
CPC/2015)
7. Partindo de tais premissas, esta Terceira Turma, por ocasião do
julgamento do
(DJe de
, concluiu que, deduzida a
REsp 1.714.548/GO
9/9/2020)
pretensão, em juízo, ao recebimento da multa estipulada no
o da
art. 8
cabe ao autor da demanda comprovar que estão preenchidos
Lei no 10.209/2001,
os requisitos acima mencionados.
8. Tal orientação foi reproduzida nos seguintes julgados:
Terceira Turma, julgado em
DJe de
REsp 2.022.552/RS,
6/12/2022,
9/12/2022;
Terceira Turma, julgado em
DJe de
REsp 2.071.747/RS,
22/8/2023,
24/8/2023.
9. Dessa forma, em observância ao disposto no
incisos I e II, do
art. 373,
é ônus do transportador comprovar a exclusividade do transporte, o
CPC/2015,
valor devido em todas as praças de pedágio existentes na rota de viagem
contratada, bem como o respectivo pagamento. Realizada tal comprovação,
caberá ao embarcador demonstrar ter adiantado o vale-pedágio.

3. DA HIPÓTESE SOB JULGAMENTO
10. No acórdão recorrido que originou o RESP, o
assim se
TJ/RS
manifestou:
Documento eletrônico VDA55760899 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/04/2026 14:01:11
Código de Controle do Documento: 3d24b6ce-9fd3-4ddb-9163-5b80ad540f32

“Quanto aos instrumentos no
e
os quais a
157785/1
149816/1
recorrente aduz não comprovarem a relação contratual entre as partes em virtude
da ausência de assinatura, das observações de ambos os contratos mostra-se
possível extrair o conhecimento do contrato de transporte por parte da ré, nos
seguintes termos:
"Contrato no
Canhoto do conhecimento assinado e
157785/1.
Carimbado."
"Contrato no
Conhecimentos de transporte e canhotos das
149816/1.
notas fiscais devidamente assinados e carimbados."
Assim, considerando que inexiste irregularidade em quaisquer dos
contratos juntados ao feito pelo demandante e sendo, portanto, incontroversa a
relação havida entre as partes e a responsabilidade pelo pagamento antecipado do
vale-pedágio, tem-se por inconteste o dever de reparação na forma prevista em lei.
Ademais, quanto à alegação de que o autor não demonstrou o
desembolso dos valores com as praças de pedágio, é fato público e notório a
.” (e-STJ Fl.264)
existência de pedágios nos trechos objeto da discussão

11. Ao julgar o
a Terceira Turma determinou a
REsp 2.043.237/RS,
reforma do acórdão por entender que a afirmação de que o “o desembolso dos
valores com as praças de pedágio, é fato público e notório a existência de pedágios
nos trechos objeto da discussão” não significava que o transportador havia logrado
demonstrar a exclusividade do transporte, o valor devido em todas as praças de
pedágio existentes na rota de viagem contratada e o respectivo pagamento,
conforme exigido pela jurisprudência desta Corte Superior.
12. Por essa razão, a Terceira Turma do STJ determinou o retorno dos
autos ao
“a fim de que examine se o recorrido se desincumbiu do seu ônus
TJ/RS,
de comprovar o pagamento dos pedágios” (e-STJ Fl.62).
13. Ao realizar a nova apreciação da matéria, o
manifestou-se da
TJ/RS
seguinte maneira:
“No caso sub judice, entendo que o transportador se desincumbiu do
ônus que lhe competia, ao passo em que a ré-apelante não cumpriu com o seu
dever probatório.
Analisando os documentos colacionados aos autos, observo que à
exceção do contrato no.
firmado em
todos os demais
149816/1,
17/12/2016,
contratos de frete firmados entre as partes previram, modo expresso, a inclusão dos
no montante
valores atinentes aos pedágios existentes na rota de transporte,
ajustado a título de frete (evento 1, CONTR3 e evento 1, CONTR4):
Nesta moldura, entendo que a previsão contratual de inclusão dos
valores atinentes aos pedágios, no preço final do frete, conduz à conclusão quanto a
existência de praças de pedágio nas rotas de transporte das cargas, bem como à
, pelo transportador, razão
comprovação sobre o efetivo pagamento dos pedágios
pela qual resta cumprido o ônus probatório do autor-apelado.
De outro lado, tenho que a ré-apelante não se desincumbiu do seu ônus
probatório, na medida em que deixou de apresentar a comprovação a respeito do
efetivo adiantamento do vale-pedágio, em modelo próprio, e no ato de embarque
da carga, à teor do que dispõem os artigos 1o e 3o, da Lei no 10.209/2001.
Documento eletrônico VDA55760899 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/04/2026 14:01:11
Código de Controle do Documento: 3d24b6ce-9fd3-4ddb-9163-5b80ad540f32

No caso dos autos, consoante já destacado, os contratos de
afretamento firmados previram a inclusão dos valores referentes aos pedágios na
composição do frete. A título exemplificativo, colaciono captura parcial do contrato
no
(evento 1, CONTR3, fl. 1):
133979/1
E no ponto, ressalto a ilegalidade do ato de inclusão dos valores alusivos
ao vale-pedágio, no preço final do frete, nos lindes do que prevê o
o , da
art. 2
Nesta ordem de ideias, nos termos do
do
Lei no 10.209/2001.
art. 373, inciso II,
CPC, incumbia à ré-apelante a comprovação quanto ao pagamento do vale-pedágio
ao autor-apelado, em modelo próprio e em momento anterior à execução dos
contratos de transporte firmados entre as partes, ônus do qual não se desincumbiu
a contento. Por fim, no tocante ao adiantamento do vale-pedágio alusivo ao
contrato de afretamento no
anoto que a ré-apelante, em sede de
149816/1,
contestação, reconhece expressamente a existência de rota pedagiada entre os
Municípios de Rio
e
ao sustentar o pagamento antecipado
Grande/RS
Camaquã/RS,
do vale- pedágio (evento 9, CONT1, fl. 13):
Logo, também se mostra devida a indenização referente ao contrato no
nos termos do
o, da
Diante de tudo o que se
149816/1,
art. 8
Lei no 10.209/2001.
expôs, entendo que o autor-apelado cumpriu com o ônus probatório que lhe
competia, em atenção ao
do CPC e ao entendimento
art. 373, inciso I
jurisprudencial fixado pelo Superior Tribunal de Justiça e por esta 11a Câmara Cível,
ao passo em que a ré-apelante deixou de comprovar o pagamento do vale-pedágio,
nos termos da legislação de regência, razão pela qual impende negar provimento ao
recurso, mantendo a sentença proferida no Juízo a quo. (e-STJ Fl.72)

14. Verifica-se que, em substituição àquela presunção abstrata presente
na fundamentação do primeiro acórdão recorrido, baseada meramente na
notoriedade da existência de praças de pedágio e que motivou a cassação da
decisão anterior por esta Corte Superior, o
debruçou-se sobre o acervo
TJ/RS
documental, correlacionando cláusulas específicas dos contratos de frete para
fundamentar o ônus da prova.
15. Ao abandonar o argumento de que era "fato público e notório a
existência de pedágios nos trechos objeto da discussão" para realizar a análise
pormenorizada da prova documental dos autos, o
sanou precisamente a
TJ/RS
omissão apontada no julgamento do recurso especial, conferindo fiel
cumprimento à ordem emanada deste STJ e esgotando o objeto da determinação
judicial.
16. Imperioso reiterar que, nos termos do
do CPC, o juiz
art. 371
apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver
promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.
17. Assim, pelo princípio do livre convencimento motivado, o juiz é livre
para formar seu convencimento, exigindo-se apenas que apresente os
fundamentos de fato e de direito.
18. Por essa ótica, tendo esta Corte Superior determinado que fosse
devidamente examinado se o recorrido se desincumbiu do seu dever de
Documento eletrônico VDA55760899 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/04/2026 14:01:11
Código de Controle do Documento: 3d24b6ce-9fd3-4ddb-9163-5b80ad540f32

comprovar o pagamento dos pedágios, a fim de que se soubesse se ele cumpriu ou
não o ônus probatório específico, apenas deve o juiz apresentar a sua conclusão
sobre o tema.
19. Não houve uma determinação deste STJ para que a questão fosse
analisada a partir de um tipo de prova específico. Por essa razão, não se sustenta a
tese do reclamante de que houve violação da competência do STJ porque o juiz
não apreciou se foi realizada a juntada dos comprovantes de pagamento de
pedágio.
20. Uma vez que o
cumpriu a determinação de analisar se o ônus
TJ/RS
probatório do transportador havia sido cumprido, mas entendeu que, na espécie,
os contratos anexados demonstram que houve o cumprimento do dever, o
Tribunal não descumpriu a ordem deste STJ, apenas utilizou-se do princípio do
livre convencimento motivado para fundamentar seu entendimento.
21. Não compete a esta Corte Superior, na sede em que se encontra o
processo, questionar as provas apresentadas ou a conclusão a que chegou o juiz,
pois isso significaria substituir a avaliação soberana das instâncias ordinárias sobre
os elementos de prova e ultrapassar o comando judicial transitado em julgado.
22. A reclamação não se presta a aferir o acerto ou desacerto da
valoração probatória, mas tão somente a existência de nexo de contiguidade entre
a conduta do tribunal e o comando desta Corte.
23. Julgar procedente a reclamação para afastar a conclusão de que o
ônus probatório do transportador foi cumprido, quando a única determinação
desta Corte Superior foi justamente que essa matéria fosse analisada – sem que se
determinasse um tipo específico de prova para fundamentar tal conclusão-
implicaria subverter a sistemática processual, transformando a ação reclamatória
em um sucedâneo recursal.
24. Portanto, não verificada a afronta pelo Tribunal reclamado da
autoridade do acórdão do STJ, deve a presente reclamação ser julgada
improcedente.

4. DISPOSITIVO
Forte nessas razões, CONHEÇO E JULGO IMPROCEDENTE a presente
reclamação.
Considerando a angularização da relação processual mediante a citação
dos interessados, CONDENO o reclamante ao pagamento de custas e honorários
advocatícios de sucumbência, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da
causa, nos termos do
§ 2o, do
art. 85,
CPC/2015.

Documento eletrônico VDA55760899 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/04/2026 14:01:11
Código de Controle do Documento: 3d24b6ce-9fd3-4ddb-9163-5b80ad540f32

Documento eletrônico VDA55760899 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/04/2026 14:01:11
Código de Controle do Documento: 3d24b6ce-9fd3-4ddb-9163-5b80ad540f32

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO

Número Registro: 2024/0227750-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Rcl 47.679 / RS
Números Origem: 10069065320224014300 50006864420218210022
PAUTA: 08/04/2026
JULGADO: 08/04/2026
Relatora
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ANTÔNIO CARLOS ALPINO BIGONHA
Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
RECLAMANTE
: CHARQUEADAS TRANSPORTES LTDA
ADVOGADOS
: THIAGO ZANETTI KÜLLINGER - RS089214
ALCEMAR ALVES DA SILVEIRA JÚNIOR - RS088214
RECLAMADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
INTERES.
: FLAVIO FERNANDO BOETG
ADVOGADO
: MAURO TRÁPAGA TEIXEIRA - RS049868
ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Responsabilidade Civil - Indenização por Dano Material
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEGUNDA SEÇÃO, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A SEGUNDA SEÇÃO, por unanimidade, julgou improcedente a reclamação, nos
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Raul Araújo, Maria
Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Daniela Teixeira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.

C542245551254=40548380@
2024/0227750-9 - Rcl 47679
Documento eletrônico VDA55739231 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DIMAS DIAS PINTO, SEGUNDA SEÇÃO Assinado em: 08/04/2026 18:56:28
Código de Controle do Documento: F1C18507-FFF7-4BF4-B806-B0268B874DD8